Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE.
1. Carece propriamente um pedido de anulação do contrato, a despeito da afirmação de fraude, porém, verifica-se pedido de declaração da inexistência do negócio jurídico e, se provada a contratação mediante a exibição do contrato, pedido de nulidade, a ser interpretado e considerado nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC, diante do claro intuito rescisório viabilizado pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste. Provadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes do TJDFT.
3. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor não conhecida por estar prejudicada.